Tribunal: TJBA
Processo: 8039354-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039354-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
VIA INADEQUADA PARA EXAME
APROFUNDADO
DE PROVAS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
. REVISÃO NONAGESIMAL REALIZADA.
TESE SUPERADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Ascendino de Souza Junior, contra decisão do Juízo da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), ameaça (art. 147 do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, inexistência de
periculum libertatis
, possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e tese de atipicidade da conduta por se tratar de mero usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) definir se é possível o reexame das provas para afastar a tipicidade da conduta na via do habeas corpus; (iii) apurar se a prisão preventiva é desproporcional em face da possível pena final, à luz do princípio da homogeneidade; (iv) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (v) analisar a alegação de ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo a gravidade específica da conduta, a diversidade de delitos supostamente cometidos de forma concatenada e indícios de reiteração delitiva, o que evidencia o
periculum libertatis
e afasta a alegação de fundamentação genérica.

4. A análise das teses de negativa de autoria, ausência de provas da materialidade e alegação de que o paciente seria apenas usuário exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, com base na pena em perspectiva, carece de amparo, uma vez que não é possível, nesta fase, afirmar o regime de cumprimento da eventual pena, não havendo ofensa ao princípio da homogeneidade.

6. A presença de requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP) inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 321 do CPP.

7.
As
alegadas
condições pessoais favoráveis do
P
aciente não afastam, por si sós, os fundamentos que justificam a prisão preventiva.

8. A prisão preventiva foi regularmente reavaliada pelo juízo de origem em decisão datada de 04/08/2025, atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta a alegação de ausência de revisão nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva está devidamente fundamentada quando expõe elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco de reiteração delitiva.

2. A análise da tipicidade da conduta e da existência de provas da autoria e materialidade exige dilação probatória, sendo incabível em sede de
habeas corpus
.

3.
Inviável o conhecimento da alegação de

violação ao
princípio da homogeneidade
por não haver
certeza quanto à pena e regime finais.

4. A presença dos requisitos da prisão preventiva impede a substituição da medida por cautelares diversas.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva.

6. A ausência de revisão nonagesimal da prisão não enseja soltura automática do Paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, § único, e 321; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 147 e 333.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 214.503/CE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 983.551/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.848/CE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 994.524/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8039354-07.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
a

a
dvogad
a

JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 63.357-A), em favor do Paciente
RONALDO ASCENDINO DE SOUZA JUNIOR
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE
TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

do
habeas corpus

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo
inalterad
a
a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
, 25
de agosto de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04